Tribunal: STF
Processo: ARE 1053749
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2018-05-18
Data de publicação: 2018-05-18

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. INTERPOSIÇÃO EM 9.8.2017. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. INDENIZAÇÃO PELOS DANOS CAUSADOS POR “BALA PERDIDA”. CONDUTA OMISSIVA. NEXO CAUSAL. RECONHECIMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF.



    1. Para se chegar a conclusão diversa daquela a que chegou o acórdão recorrido, quanto à existência de responsabilidade do Recorrente pelos danos sofridos pela Agravada, seria necessário o reexame de fatos e provas. Incidência da Súmula 279/STF. 



    3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC. Nos termos do artigo 85, § 11, CPC, majoro em ¼ (um quarto) a verba honorária fixada anteriormente, devendo ser observados os §§ 2º e 3º do mesmo dispositivo.